Tribunal: TJDFT
Processo: 0703204-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ENTREGA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
1 – Liquidação de sentença. Indeferimento da inicial. Entrega de documentos. É possível ajuizar liquidação de sentença sem os títulos executivos a serem liquidados se formulado requerimento administrativo e constatada a inércia do banco em fornecer as cédulas de crédito bancário rural. Precedentes.
2 – Recurso conhecido e provido.

(f/j)